Tribunal: TJDFT
Processo: 0700687-64.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DA ASSERÇÃO. AFASTAMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS EFETUADAS COM CARTÃO E SENHA. COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser analisada com base nos fatos e argumentos declinados na petição inicial. Se a parte indicada a ocupar o polo passivo é a adequada a suportar os efeitos da sentença para a hipótese da pretensão autoral vir a ser julgada procedente, fica confirmada sua legitimidade passiva.
2. A incidência do microssistema consumerista às relações de consumo que envolvem as instituições financeiras é garantida pelos artigos 2o e 3o do CDC, reforçada pelo enunciado da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Consoante enunciado n. 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. As instituições financeiras respondem objetivamente por falha na prestação de serviços que não oferece a segurança legitimamente esperada ao consumidor, por não prevenir total ou parcialmente que golpistas possam ilegitimamente efetuar compras em cartão de crédito furtado do consumidor, quando este comunicou a instituição bancária acerca do furto.
5. Nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas a comprovação de inexistência de falha na prestação de serviços ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro é capaz de romper o nexo de causalidade e isentar o fornecedor do dever de indenizar.
6. Embora as chateações decorrentes da conduta do banco requerido possam provocar raiva ou descontentamento, entendo que não restou demonstrado nos autos a existência de grave violação a direitos da personalidade que mereça reparação por dano moral.
7. De acordo com o art. 86 do CPC/2015, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais.
8. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Negou-se provimento ao apelo do requerido.